Tribunal: STF
Processo: RE 97191
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-01
Data de publicação: 1982-10-01

Ementa:
DIVÓRCIO. AÇÃO DE DIVÓRCIO BASEADA NO ART-40, DA LEI N.6515/1977. A
PROVA DA SEPARAÇÃO DE FATO DO CASAL, POR MAIS DE CINCO ANOS,
RECONHECIDA EM AMBAS AS INSTANCIAS, CONSTITUI MATÉRIA INSUSCETIVEL
DE REEXAME EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, EM FACE DA SÚMULA 279.
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART-336, DO CPC, QUE NÃO E DE
RECONHECER-SE. EM ENTENDENDO QUE, NA ESPÉCIE, A PARTILHA PREVIA DOS
BENS E DESNECESSARIA, POR SE CUIDAR DE DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO
DIRETO, O ACÓRDÃO NÃO VULNEROU O ART-31, DA LEI N. 6515/1977. NA
AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO, UT ART-40, DA LEI N.6515/1977, CUMPRE
PROVAR O DECURSO DO TEMPO DE SEPARAÇÃO DE FATO, POR MAIS DE CINCO
ANOS, COM INICIO ANTERIOR A 28.6.1977, E A SUA CAUSA, COM BASE NOS
ARTS. 4., 5. E SEUS PARAGRAFOS, DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL,
SEGUINDO-SE O PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (CPC, ARTS. 282 A 475; LEI N.
6515/1977, ART-40, PARAGRAFOS 1. E 3.). A PARTILHA DOS BENS DO CASAL
DEVERA SER HOMOLOGADA PELA SENTENÇA DO DIVÓRCIO, NO CASO DE DIVÓRCIO
CONSENSUAL (LEI CITADA, ART-40, PAR-2., IV). TAMBÉM, NA CONVERSAO EM
DIVÓRCIO DA SEPARAÇÃO JUDICIAL DOS CONJUGES, DE ACORDO COM O ART-31,
DA ALUDIDA LEI, NÃO SE DECRETARA O DIVÓRCIO, SE AINDA NÃO HOUVER
SENTENÇA DEFINITIVA DE SEPARAÇÃO JUDICIAL, OU SE ESTA NÃO TIVER
DECIDIDO SOBRE A PARTILHA DOS BENS. SE JA HAVIA, ANTERIORMENTE,
DESQUITE, SEM SENTENÇA SOBRE PARTILHA DOS BENS, POR IGUAL, A DECISÃO
DE CONVERSAO DO DESQUITE EM DIVÓRCIO DISPORA SOBRE ELA, CONFORME
RESULTA DO ART-43, DA LEI N. 6515/1977. NA AÇÃO ORDINARIA DE
DIVÓRCIO (LEI N. 6515/1977, ART-40), A PARTILHA DOS BENS DO CASAL
FAZ-SE NO JUÍZO DA EXECUÇÃO DA SENTENÇA, DE TAL MODO QUE NEM NA
INICIAL SE FAZ NECESSARIA PROPOSTA DE PARTILHA DOS BENS, NEM A
SENTENÇA QUE DECRETA A DISSOLUÇÃO DO VINCULO MATRIMONIAL PRECISA
COMPOR-SE, NECESSARIAMENTE, COM PROVIMENTO A ESSE RESPEITO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.